Tribunal: TJMT
Processo: 1045628-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045628-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), CARLA LUIZA DE ARRUDA E SILVA SANTOS - CPF: 693.861.451-20 (IMPETRANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONSIDERADO POR FALHA NO SISTEMA DA BANCA EXAMINADORA. COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO. DIREITO À AMPLA DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. DECISÃO REFERENDADA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por candidata eliminada do concurso público regido pelo Edital n. 001/2025–SEPLAG/SEDUC/MT, para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira (Inglês), em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, banca organizadora do certame. A Impetrante alega ter interposto recurso administrativo contra a nota zero atribuída na prova prática, com protocolo eletrônico emitido pelo sistema da banca, mas teve o recurso desconsiderado sob a justificativa de ausência de protocolo, sendo indevidamente eliminada do certame.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão do pedido liminar; (ii) analisar se há comprovação de plano de que a candidata interpôs, de forma tempestiva, recurso administrativo mediante protocolo eletrônico emitido pelo sistema da banca; e (ii) se há risco à eficácia da medida se deferida apenas com a apreciação do mérito do recurso.

III. Razões de Decidir

3.

A comprovação documental do protocolo eletrônico do recurso administrativo, emitido pelo sistema da banca examinadora, evidencia a interposição tempestiva e diligente da candidata, contrariando a alegação de ausência de protocolo.

4.

A exclusão da candidata das etapas seguintes do concurso, sob fundamento genérico e sem apreciação de mérito do recurso, revela afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos e ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A omissão da autoridade coatora em responder à comunicação da candidata e a ausência de medidas para correção do erro administrativo agravam a ilegalidade, configurando risco iminente de perecimento de direito e violação aos princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

6.

Preenchidos os requisitos legais para a concessão parcial da liminar em sede de Mandado de Segurança, com base na relevância dos fundamentos e no risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Liminar concedida em parte. Decisão referendada.

Tese de julgamento
:

1.

O protocolo eletrônico gerado pelo sistema da banca organizadora constitui prova idônea da interposição tempestiva de recurso administrativo em concurso público.

2.

A omissão na apreciação de recurso administrativo devidamente protocolado, sob alegação genérica de falha do sistema, viola os princípios da motivação, da ampla defesa e da segurança jurídica.

3.

A Administração Pública não pode transferir ao candidato os ônus decorrentes de falhas técnicas do sistema eletrônico sob sua responsabilidade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 7º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Carla Luiza de Arruda e Silva Santos, contra ato, tido por ilegal, atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, enquanto banca examinadora do concurso público regido pelo Edital n. 001/2025–SEPLAG/SEDUC/MT, no qual a Impetrante concorreu para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira (Inglês).

Sustenta que, na divulgação do resultado preliminar da etapa prática do certame, foi-lhe atribuída nota zero, com consequente reprovação. Em razão disso, apresentou, tempestivamente, recurso administrativo, tendo inclusive obtido protocolo eletrônico de envio, emitido pelo próprio sistema da banca organizadora.

Alega, no entanto, que a FGV deixou de reconhecer o protocolo apresentado, indeferindo o recurso sob a alegação de que “não houve recurso protocolado”, atribuindo à candidata a condição de “sem recursos”, impedindo sua participação nas fases subsequentes do certame.

Assevera que a situação configura violação a direito líquido e certo, devidamente demonstrado por meio do comprovante de envio do recurso administrativo, e que o erro decorre de falha técnica do sistema da banca organizadora, não podendo ser imputado à candidata.

Argumenta, ainda, que a decisão administrativa é genérica e desprovida de fundamentação, não enfrentando o conteúdo do recurso, o que configura ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos e ao direito à ampla defesa.

Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora e à Fundação Getúlio Vargas que reconheçam o protocolo do recurso administrativo e assegurem à impetrante sua imediata participação na próxima etapa do certame. No mérito, busca a concessão definitiva da segurança.

Intimada a se manifestar acerca da legitimidade do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, pronunciou-se no sentido de a autoridade ter sido incluída no polo por ato omissivo, visto que comunicada, via e-mail, sobre o ocorrido, manteve-se inerte (id. 337706875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que a Impetrante participou do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, para concorrer ao cargo de Professor da Educação Básica – Língua Estrangeira (Inglês).

Narra que apresentou o recurso dentro do prazo, tendo o próprio sistema da FGV gerado comprovante de protocolo, o qual encontra-se devidamente juntado aos autos (id. 336472364).

Todavia, ao divulgar o resultado do julgamento dos recursos, a banca organizadora registrou que a candidata estaria “sem recurso protocolado”, sob o argumento de falha no sistema, o que resultou no não conhecimento do recurso e, por consequência, na exclusão da Impetrante das fases subsequentes do certame.

Sustenta que tal justificativa é incompatível com a prova pré-constituída produzida, evidenciando erro administrativo imputável à banca e demonstra que foi indevidamente reprovada na prova prática, apesar de ter cumprido todas as exigências editalícias, em especial quanto à interposição tempestiva de recurso administrativo contra o resultado preliminar.

Diante dessas circunstâncias, impetra o presente Mandado de Segurança, destacando a ilegalidade do ato coator por afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla concorrência, isonomia, segurança jurídica e motivação dos atos administrativos.

Defende que eventuais falhas técnicas do sistema eletrônico não podem ser transferidas ao candidato diligente, sobretudo quando há comprovação inequívoca do envio e do protocolo do recurso.

Ressalta, ainda, o cerceamento do direito de defesa e a ausência de fundamentação adequada no indeferimento do recurso por elaq interposto, pois a banca se limitou a afirmar genericamente a inexistência de recurso.

Requer, assim, liminarmente, o reconhecimento do recurso administrativo como validamente interposto e o seu regular processamento, assegurando-se a participação da impetrante nas fases seguintes.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da tutela antecipada, determinando-se às autoridades coatoras que considerem válido o recurso administrativo, procedam à sua análise de mérito e garantam a permanência da candidata no certame, além da requisição de informações técnicas à banca organizadora acerca do registro eletrônico da impugnação.

Sabe-se que, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos:
(i)
a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados e
(ii)
o risco de ineficácia da medida se deferida apenas ao final.

No presente caso, o direito invocado encontra-se demonstrado, ao menos em juízo de cognição sumária, por meio de documento idôneo que comprova o protocolo do recurso administrativo no sistema da FGV (id. 337706876).

Ademais, a Impetrante comprovou ter formalizado solicitação expressa à Secretaria de Estado de Educação para que tomasse providências em relação à omissão da banca, sem que houvesse qualquer resposta até o momento.

A omissão das autoridades coatoras, aqui caracterizada pela ausência de resposta administrativa a requerimento formal da Impetrante, compromete o regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do concurso público, implicando risco de eliminação indevida da candidata nas etapas subsequentes. Tal conduta, em tese, afronta os princípios constitucionais da legalidade, da motivação e da eficiência administrativa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput), revelando risco de perecimento do direito, dada a marcha do certame.

Forte nesses fundamentos,
REFERENDO A LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE
, para
determinar
que o Secretário de Estado de Educação responda ao e-mail enviado pela Impetrante e informe as razões da não apreciação do recurso por ela interposto.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026